Tribunal: TJMT
Processo: 0043315-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

Número do Protocolo: 43315/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo MUNICÌPIO DE CUIABÀ/MT em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
Em suas razões, o Embargante assevera que "apesar de ter sido mencionado o art. 244 do CPC/73 e art. 5o do CPC/2015, temos que a forma ritualística e procedimental fora desrespeitada pela parte autora, amparada por decisão judicial, proferida pelo Juízo a quo, e agora, após aguardar-se o julgamento da pretensão, devidamente fundamentada e apresentada a tempo e modo pelo Ente Público, o judiciário reconhece que a nulidade apontada, apesar de ocorrida, em considerando a "ausência de prejuízo" e a "duração razoável do processo", atingiu a forma e finalidade"
Sustenta que o longo lapso temporal, não pode ser utilizado pelo Juízo, para convalidar os atos, haja vista que o longo tempo ocorrido até o julgamento da presente demanda, não pode ser imputado como sendo de responsabilidade do Ente Público.
Aduz, que restou afrontado o art. 741, IV do CPC/73, considerando evidente cumulação indevida de execuções, e violado os artigos 730 e ss. do CPC/73, que tratam da execução por quantia certa contra a fazenda pública, bem como afronta ao procedimento do art. 461 e ss. do CPC/73, que trata da Obrigação de Fazer ou não Fazer.
Argumenta que " não se poderia exigir, como reconhecido no julgamento da apelação, que a Fazenda apresente memorial de cálculo discriminado" , pois deixou de aplicar o tempus regid actum, eis que os Embargos à Execução foram apresentados quando ainda em vigência o CPC/73.
Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão ventilada, ao ensejo, prequestionada a matéria. (fls.73/77).
Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração. (fls.81/82-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, considerando que a matéria foi devidamente enfrentada, atendendo ao comando esculpido pelo art. 93, inciso IX, da CF/88. A sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução. Ocorre que, in casu, mostra-se desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas. Os embargos à execução fundados em excesso de execução devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado memória de cálculo. Incidência do art. 917, § 3o, do CPC. De acordo com o princípio da sucumbência (artigo 85, CPC), incumbe à parte que restou vencida o pagamento dos honorários advocatícios, assim como das despesas processuais. Mesmo em se considerando a singeleza da causa, há de se contemplar a dignidade do exercício da advocacia, apresentando-se adequado o valor fixado pela sentença a título de honorários advocatícios, o que justifica a manutenção da verba.
(...)
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que não se sustenta a alegação de ausência de fundamentação e/ou ofensa ao contraditório. Como se vê, a fundamentação da decisão se mostra suficiente para embasar a conclusão nela consignada, atendendo ao comando esculpido pelo art. 93, inciso IX, da CF/88. Sobre este assunto, o diploma acima citado não determina que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, mas sim que apresente os fundamentos de sua convicção. Veja a respeito os julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. - Não há se falar em cerceamento de defesa no caso em comento, pois a comprovação de pagamentos envolvendo contrato de compra e venda de estabelecimento comercial cabe à parte ré, ora recorrente, não havendo que se falar em quebra de sigilo bancário envolvendo conta corrente de terceira pessoa estranha à lide, pois se necessária tal prova poderia aquela providenciá-la, além de configurar invasão à intimidade de pessoa alheia ao processo. - A sentença apresenta fundamentação objetiva e concisa, com apontamentos claros a respeito da improcedência do pleito da parte ora recorrente.Não há vício a ser declarado. Desacolho, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (sentença genérica), porquanto, embora concisa, a sentença vergastada apresenta os fundamentos condizentes com os pedidos iniciais. - No mérito, não merece acolhimento as razões recursais, tendo em vista que a ação monitória está amparada em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial devidamente firmado entre as partes e a ré não comprova qualquer pagamento dos valores inadimplidos, encargo probatório que lhe cabia. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70079817680, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 21-02-2019). “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRENTE A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELA PROMITENTE VENDEDORA, DE PARCELA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I. Suficientemente fundamentada a sentença, não há afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, sobremaneira quando possibilita ensejo a recurso com enfrentamento de pontos do evidente interesse da parte. Preliminar de nulidade da sentença afastada. II. Verificada a rescisão de compromisso de compra e venda em razão de questões relativas à obtenção do financiamento perante agente financeiro em valor aquém ao inicialmente planejado, e não havendo a promitente vendedora em momento algum se responsabilizado pela concessão do financiamento imobiliário, descabe imputar a ela a culpa pela rescisão do contrato. No caso, trata-se de inadimplemento da promitente compradora, que não logrou êxito em obter financiamento suficiente a fazer frente ao acordado. III. Cabível a retenção, pela promitente vendedora, de parcela do valor a ser devolvido, para fins de compensação por perdas e danos suportados em razão do inadimplemento da promitente compradora. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Percentual de 10% fixado pelo juízo a quo que se adequa às peculiaridades do caso concreto e aos precedentes desta Câmara e do STJ. IV. Ausente ato ilícito por parte da promitente vendedora, não há falar em dano moral a ser por ela indenizado. Precedentes desta Corte. V. Valor da condenação imposta à ré que não ultrapassará a quantia de R$ 2.000,00. Aplicável ao caso o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Alteração do valor arbitrado na origem com base no § 2o do mencionado dispositivo. Fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70079858882, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-12-2018). Outrossim, o fato de que a sentença não tenha favorecido à parte recorrente, não significa ausência de fundamentação. Portanto, os argumentos de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não merece acolhimento. A Municipalidade alega a cumulação indevida de execuções, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, as quais possuem ritos absolutamente diferentes. Assevera que a decisão apelada merece reforma, pois, tanto a doutrina, quanto o Código de Processo Civil são claros ao estabelecer que somente é possível conjugar execuções quando para todas elas seja comum o mesmo rito processual.
(...)
Ademais, de acordo com o Princípio da Razoável Duração do Processo, consagrado no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4 do Código de Processo Civil de 2015, as partes tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade satisfativa. Outrossim, de acordo com Princípio Pas de Nullité Sans Grief, somente haverá o reconhecimento de nulidade (ou de anulabilidade) se houver, do ato ou da omissão questionados, decorrido prejuízo a uma das partes processuais. O antigo Código de Processo Civil de 1973, apresentava a literalidade do princípio em seu artigo 244, ao assinalar que “quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. O Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei n. 13.105/2015, também, de modo expresso, assentou a normatividade do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, (princípio da instrumentalidade das formas ou do formalismo moderado), ao enunciar em seu artigo 277 que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que não se manifestou expressamente a respeito da violação aos artigos 461, 730, 731 e 741, IV do CPC/73.
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não se omitiu em nenhum momento quanto as questões levantadas.
Concluiu-se, que não merece prosperar o pedido de nulidade da instauração do cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa, e que apesar das alegações de excesso na execução o Município não apresentou memória de cálculo que ampare as suas alegações de excesso e permita verificar o montante efetivamente devido.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR